Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738596-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIS GOULART FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, JORGE LUIS GOULART FIGUEIREDO, contra sentença proferida na ação indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. De acordo com a inicial, o autor requereu: a) a condenação da instituição financeira requerida a ressarcir os danos materiais relativos às perdas decorrentes da má administração dos valores depositados na conta individual de titularidade do requerente, vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP; b) a condenação do demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais; c) a inversão do ônus da prova; e d) a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da sentença, considerando inexistir equívoco na atualização do saldo existente da conta do Fundo PIS-PASEP, realizada na forma como definida pela legislação, acrescido de demonstrativo colacionado ao feito apresentar rubricas indicando retirada anual disponibilizada ao participante, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. Sucumbente, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (ID 70539102.) Na apelação, a parte autora requer a suspensão do feito, em razão da afetação ao REsp n.o 2162222 – PE ao rito dos recursos repetitivos e suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a perícia realizou apenas a verificação da conformidade dos índices aplicas na conta PASEP, sem confirmar se houve ou não comprovação de recebimento dos lançamentos a débito na conta examinada. No mérito, defende existir falha da instituição financeira na gestão dos fundos PASEP, por ter realizado cálculos incorretos e débitos indevidos, os quais não foram apreciados na instrução do processo. O apelante argumentar ser indispensável a realização de perícia contábil para verificar a correção dos saques, a aplicação das regras de rendimento e o destino dos valores debitados da conta. Afirma, para comprovar a legitimidade das movimentações, o banco deveria ter apresentado todos os comprovantes, o qual não realizou. (ID 70539108.) Sem contrarrazões. (ID 70539117.) Preparo recolhido. (ID 72303435.) É o relatório. Decido. A controvérsia dos autos está centrada em aferir a regularidade da administração pela instituição financeira dos valores depositados na conta do Fundo PIS-PASEP em favor da parte autora, assim como do efetivo recebimento pelo beneficiário dos lançamentos a débito na conta examinada. A esse respeito, a Primeira Seção do STJ, nos autos dos Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, afetou o tema em análise para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 15:43:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador